Tribunal: TJES
Processo: 5000018-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL NEPOMUCENO FELBERG

COATOR: JUIZO DE DIREITO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000018-97.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL NEPOMUCENO FELBERG

Advogado do(a) PACIENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABREL DA PALHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
1)
INCOMPETÊNCIA D
O JUIZ PLANTONISTA PARA EXPEDIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
EM OUTRO MUNICÍPIO.
2)
AUSÊNCIA DE
ESTADO DE FLAGRÂNCIA. 3) DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE COATORA. 4)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
CONCRETOS E IDÔNEOS
PARA A PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTOS REJEITADOS.

O
RDEM DENEGADA.

1.
“
A
decretação da prisão preventiva torna superada
s
eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante”
. Jurisprudência.

2. A competência para determinar medidas investigativas é do Juízo em que os fatos supostamente ocorreram, no qual tramita o Inquérito Policial, o que foi devidamente observado, não havendo qualquer empecilho jurídico para que tal Juízo determine realização de medidas em outros municípios.

3. As condutas de “guardar” e “ter em depósito”, que integram o núcleo verbal do crime de tráfico de drogas, têm natureza permanente, de modo que, se os entorpecentes são localizadas no interior da residência do suspeito, sob poder e domínio deste, é inquestionável seu estado flagrancial, a teor do art. 302, I, do Código de Processo Penal, independentemente de sua presença física no local do depósito.

4. Embora a questão ainda não esteja sedimentada, prevalece o entendimento de que o juiz deve analisar qual a medida suficiente e adequada ao caso concreto, não estando adstrito ao pedido do Ministério Público, de modo que não configura atuação “de ofício” – atualmente inadmitida no sistema processual (art. 311, do CPP) – a decretação de prisão preventiva, quando o membro do Ministério Público requer apenas a aplicação de medidas cautelares alternativas. Jurisprudência.

5. Não há constrangimento ilegal, se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto e a necessidade de fazer cessar a atividade criminosa.

6.
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
Jurisprudência.

7
.
Habeas Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000018-97.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL NEPOMUCENO FELBERG

Advogado do(a) PACIENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABREL DA PALHA

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL NEPOMUCENO FELBERG

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABREL DA PALHA, nos autos do Processo tombado sob nº 7000535-60.2023.8.08.0014 (atual nº 5000026-36.2024.8.08.0045), em razão de estar preso preventivamente desde
28/12/2023,
pela suposta prática do crime previsto no
art.
33, da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, durante o recesso judiciário, o Juiz Plantonista da 7ª Região deferiu medidas de busca e apreensão, em face do ora paciente e outros dois suspeitos, a serem cumpridas no endereço comercial do paciente (“Adega Rei do Whisky”, em
São Gabriel da Palha
) e no seu endereço residencial (zona rural de
São Domingos do Norte
).

No endereço comercial (São Gabriel da Palha), nada de ilícito foi localizado, porém, na residência do suspeito (São Domingos do Norte), foram localizados os seguintes materiais:

a) 387 (trezentos e oitenta e sete) comprimidos de ecstasy;

b) 01 (uma) sacola, contendo aproximadamente 70 g (setenta gramas) de maconha;

c) 01 (uma) sacola, contendo aproximadamente 15 g (quinze gramas) de haxixe;

d) 02 (dois) vegetais de
cannabis sativa
;

e) R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais) em espécie;

f) 01 (uma) balança de precisão.

Lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, a audiência de custódia foi realizada por juiz de plantão em Colatina, sede do Plantão da 6ª Região, quando a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e fazer cessar a atividade criminosa.

Em primeiro lugar, registra-se a jurisprudência reiterada, no sentido de que
“a decretação da prisão preventiva torna superada
s
eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante”
(
STJ
, AgRg no RHC n. 175.737/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 30/5/2023; AgRg no RHC n. 172.448/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

De qualquer forma, alega-se
incompetência territorial
do juiz plantonista da 7ª Região, que compreende
“Barra de São Francisco (sede), Ecoporanga, Mantenópolis, Água Doce do Norte, Águia Branca, Nova Venécia,
São Gabriel da Palha
, Boa Esperança, Pinheiros, Montanha e Mucurici”
1
, para determinar busca e apreensão endereçada em
São Domingos do Norte
(pertencente à 6ª Região).

O argumento é
manifestamente improcedente
, na medida em que a medida de busca e apreensão, proferida por Juiz Plantonista da 7ª Região, fora destinada a vários endereços,
tanto para a cidade de São Gabriel da Palha (7ª Região), como para São Domingos do Norte (6ª Região)
,
não havendo qualquer ilicitude
na determinação de diligências em diversos municípios, porquanto se trata de investigação única, tramitando na Delegacia de São Gabriel da Palha, pertencente à competência territorial do Juiz que determinou a medida.

Com efeito, a competência para determinar medidas investigativas é do Juízo em que os fatos supostamente ocorreram, no qual tramita o Inquérito Policial, o que foi devidamente observado, não havendo qualquer empecilho jurídico para que tal Juízo determine realização de medidas em outros municípios.

Em sequência, a defesa alega que o acusado
não estava em estado de flagrante
, na medida em que estava presente em São Gabriel da Palha, enquanto os ilícitos foram localizados em outro Município (São Domingos do Norte), o que também não merece prosperar.

Ora, as condutas de “guardar” e “ter em depósito”, que integram o núcleo verbal do crime de tráfico de drogas, têm natureza
permanente
, de modo que,
se os entorpecentes são localizadas no interior da residência do suspeito
,
sob poder e domínio deste
, é inquestionável seu estado flagrancial, a teor do art. 302, I, do Código de Processo Penal, independentemente de sua presença física no local do depósito.

A defesa ainda argumenta que a
prisão fora decretada de ofício
, tendo em vista que, na audiência de custódia o Ministério Público requereu a
“concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares”
(Id. 6983429, pp. 50-51).

Embora a questão ainda não esteja sedimentada,
prevalece
o entendimento de que o juiz deve analisar qual a medida suficiente e adequada ao caso concreto, não estando adstrito ao pedido do Ministério Público, de modo que
não configura atuação “de ofício”
– atualmente inadmitida no sistema processual (art. 311, do CPP) – a decretação de prisão preventiva, quando o membro do Ministério Público requer apenas a aplicação de medidas cautelares alternativas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. JUÍZO DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA. [...]. 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal.
[...]. (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).”

“PROCESSO PENAL. [...]. II - O Ministério Público requereu a imposição de medidas cautelares ao agravante e o Juízo de primeiro grau determinou sua prisão preventiva por julgar insuficientes as medidas cautelares diversas ante o histórico criminal do paciente, ressaltando o perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante, que ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

III -
É firme o entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que havendo manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares, pode o magistrado decretar medida diversa, seja ela mais branda ou mais gravosa sem que isso configure atuação de ofício. Precedentes.
[...]. (AgRg no HC n. 783.929/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023)”.

Prosseguindo, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade em concreto e a necessidade de fazer cessar a atividade criminosa.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018; STJ, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

Com efeito, observa-se que o paciente mantinha em depósito grande quantidade de drogas, com destaque para as drogas sintéticas (
ecstasy
), e para o haxixe, de elevado valor agregado.

Ademais, os policiais responsáveis pelas diligências afirmaram que o estabelecimento comercial “Rei do Whisky”, de propriedade do paciente, era apontado como local de intenso tráfico de drogas.

Portanto, a prisão preventiva decretada encontra fundamentos concretos e idôneos nos elementos dos autos, não havendo constrangimento ilegal.

Cumpre ressaltar que, segundo a jurisprudência
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
ENEGO
a ordem
.

É como voto.

1
https://www.tjes.jus.br/institucional/plantao-judiciario-regioes/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.